Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-83.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700595-83.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: MERCADO JL EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA, em face de decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0713045-65.2017.8.07.0001, movido contra MERCADO JL EIRELI - ME. O pronunciamento impugnado indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (p. 141, ID34601364): “Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não basta a mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa (vide AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 17/5/2016). O pedido do credor deve observar os pressupostos previstos em lei (no caso em comento, o previsto no art. 50, do Código Civil) e deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1o e 134, § 4o, do CPC). Para o afastamento da eficácia do ato constitutivo, é necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, consoante a nova redação do art. 50 do Código Civil, dada pela Lei n° 13.874/2019, bem como os diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nada disso é demonstrado pelo exequente. Indefiro, portanto, o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Retornem os autos ao arquivo intermediário, aguardando o prazo da prescrição intercorrente.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (p. 148, ID34601364). Em seu recurso, a agravante argumenta que, tratando-se de pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não há óbice ao seu deferimento, com a subsequente intimação do sócio da empresa devedora para se manifestar e, após o devido processo legal, constatar se estão preenchidos os requisitos para o deferimento da medida para atingir os bens do sócio. Afirma ser inviável o indeferimento do pedido de instauração do incidente, mormente quando há manifestas evidências quanto ao abuso da personalidade jurídica pela sociedade empresária executada, nos termos da legislação aplicável à espécie. Alega que todas as diligências requeridas e deferidas pelo juízo de origem para a satisfação do crédito foram infrutíferas porque a agravada não possui bens penhoráveis, não tendo sido localizada no seu endereço comercial e fiscal. Discorre que a pessoa jurídica se encontra com a situação cadastral inapta perante a Receita Federal, em razão da sua extinção voluntária, desde 17/10/2018, ou seja, após a propositura da presente ação executiva, sendo que, em tese, irregularmente dissolvida, não quitou os débitos perante os seus credores. Frisa que houve a extinção voluntária das atividades empresariais da pessoa jurídica devedora, com a deliberada intenção de lesar os seus credores. Destaca que a não localização da devedora, a ausência de patrimônio penhorável e a sua inaptidão, configuram o abuso da personalidade jurídica, uma vez que revelam o intuito de descumprir obrigações por ela assumidas. Sustenta, nesse contexto, ser cabível, razoável e devido o afastamento da autonomia patrimonial da executada. Argumenta que a execução deve ser promovida no interesse do credor (art. 797 do CPC), sendo que, no caso dos autos, a execução se arrasta há alguns anos, sem que a executada manifeste interesse em quitar a dívida, cumprir o acordo ou nomear bens à penhora, mesmo tendo sido validamente citada. Salienta seu direito fundamental à tutela satisfativa. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando-se a citação do sócio da executada. Pede, no mérito, o provimento do recurso, para consolidar, em definitivo, os efeitos da antecipação da tutela recursal (ID34601360). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, eis que tempestivo e instruído com o recolhimento do preparo (IDs 34601365/34601366). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, I, CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se à ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 2017, em busca do adimplemento de dívida retratada em notas fiscais, duplicatas e protestos, no valor atualizado de R$4.479,18 (IDs 7668718 e 26559433). A agravante pretende seja imediatamente deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da empresa agravada. Em que pesem as alegações recursais, inexiste a urgência do pleito que justifique a medida liminar, porquanto ausentes prejuízos concretos de difícil reparação ou risco imediato ao resultado útil do processo. Com efeito, não há qualquer entrave para a futura instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada em caso de eventual provimento do presente agravo. Logo, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se; intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator